Tribunal: TJBA
Processo: 8045396-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045396-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JULIANA BARROS PORTO DE ALMEIDA

Advogado(s):CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTEIO. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão liminar proferida nos autos da ação ordinária nº 8018917-93.2025.8.05.0080, que determinou o custeio, pelo plano de saúde, de tratamento de obesidade com internação clínica hospitalar por 100 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A operadora agravante alega ausência de urgência, ineficácia dos documentos médicos, desnecessidade de internação, ausência de cobertura obrigatória e violação contratual, requerendo a revogação da medida ou sua limitação. A consumidora, por sua vez, defende a urgência e necessidade do tratamento prescrito, com base em quadro clínico grave e relatórios médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento de obesidade em regime de internação; (ii) estabelecer se é legítima a limitação do tratamento à rede referenciada e por prazo determinado; e (iii) determinar se o valor da multa diária fixada é proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, podendo o Poder Judiciário intervir, em caráter excepcional, para garantir tratamentos médicos imprescindíveis à vida e à integridade do paciente, mesmo diante de cláusulas contratuais ou regulamentações restritivas.

4. O relatório médico constante dos autos atesta a obesidade grau II da autora, associada a diversas comorbidades (esteatose hepática, síndrome metabólica, transtornos osteomusculares e psiquiátricos), além da contraindicação para cirurgia bariátrica, recomendando internação em clínica especializada, o que afasta a tese de tratamento estético.(ID 505256416, fl.02 e ID’s 505256416 e 505256419 – processo referência)

5. O plano de saúde não pode substituir ou desconsiderar a prescrição do profissional assistente sob argumento de política interna ou programa alternativo, tampouco negar cobertura por ausência de previsão expressa no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa, conforme orientação do STJ.

6. Todavia, mostra-se razoável modular a tutela concedida, limitando o período inicial de internação a 60 dias, prorrogáveis mediante nova prescrição médica, além de condicionar o tratamento à rede credenciada, salvo inexistência de estrutura compatível, caso em que se admite custeio de unidade externa.

7. A multa diária inicialmente fixada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00, a fim de garantir o cumprimento da ordem judicial sem ensejar enriquecimento sem causa, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 537 e 931; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8029076-20.2020.8.05.0000, Rela. Juíza Substituta no 2º Grau, Dra. Maria do Rosário Calixto, j. 23.06.2021; TJ-BA, AI nº 8029022-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio S. Cafezeiro, j. 18.11.2020; TJ-BA, AI nº 8028831-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardênia P. Duarte, j. 23.03.2022; TJ-BA, AI nº 8022614-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro S. Zarif, j. 07.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8045396-72.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
e como agravada
JULIANA BARROS PORTO DE ALMEIDA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238